Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-83.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1002284-83.2018.8.11.0055
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por HDI SEGUROS S/A, fundado em omissão da decisão.
Certificada a tempestividade no id. n. 66770998.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição sem julgamento de mérito.
No caso, a parte embargante insurge-se contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, ao argumento que houve omissão quanto ao abatimento do valor da franquia quando da condenação em danos materiais.
Destaco trecho da sentença de primeiro grau:
“No mais, merece procedência parcial o pedido de restituição dos valores despendidos para conserto, devendo se limitar ao limite da cobertura, o qual perfaz o montante de R$ 8.654,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), descontado o valor da franquia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme contrato apresentado, pelos motivos acima expostos.”
Sem maiores delongas, por consequência não possui interesse recursal, restando acolhido o pleito quando da prolação da sentença e mantido quando do recurso, pelo que resta prejudicada a análise do presente.
Em face do exposto, não conheço os presentes Embargos de Declaração por ausência de interesse recursal.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator